Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600306-32.2020.6.16.0076
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
04/12/2020
Número: 0600306-32.2020.6.16.0076

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 02/11/2020
Processo referência: 0600306-32.2020.6.16.0076
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600306-
32.2020.6.16.0076 (DRAP - 0600229-23.2020.6.16.0076), que julgou procedente a ação de
impugnação de registro de candidatura, para o fim de indeferir o pedido de registro de candidatura
de Requerente: Marcos Oliveira dos Santos, Partido Social Liberal - Comissão Provisória Municipal
e julgando-o inapto para concorrer nas Eleições Municipais de 2020, para o cargo de Vereador, no
Município de Mauá da Serra, sob o número 17222, com a seguinte opção de nome: Meloso, em
razão da existência de inelegibilidade (art. 14, § 9º, da Constituição Federal, o art. 1º, inciso I, alínea
e, item 2, da Lei Complementar nº 64/1990), nos termos do art. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº
23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput). (Indeferimento do registro de candidatura
de Marcos Oliveira dos Santos, para concorrer ao cargo de vereador, sob a alegação de que o
requerente possui condenação criminal por crime contra o patrimônio, art. 180 do Código Penal,
nos autos nº 2008.0000172-1, que transitou em julgado em 26/02/2015. A condenação criminal, a
depender do delito, causa impedimento a candidatura e consequentemente o pretenso candidato
fica inelegível por um período de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, nos termos do art. 1º,
I, alínea "e", da LC n. 64/90. Embora, o requerente tenha dado cumprimento integral a pena
imposta, não transcorreu mais de 8 (oito) anos desde então, portanto, sendo incabível sua
candidatura para concorrer ao cargo de vereador no Município de Mauá da Serra). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS (RECORRENTE)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 076ª ZONA ELEITORAL DE MARILÂNDIA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21901
216
02/12/2020 20:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.602

RECURSO ELEITORAL 0600306-32.2020.6.16.0076 – Mauá da Serra – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS
- OAB/PR74623
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO
RECORRIDO: JUÍZO DA 076ª ZONA ELEITORAL DE MARILÂNDIA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, 2, LC Nº 64/90. CRIME DE MENOR POTENCIAL
OFENSIVO. NÃO ENQUADRAMENTO. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. REGISTRO
INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Marcos Oliveira dos Santos
para o cargo de vereador (id. 16368416).
Em parecer de id. 16369416, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que o
requerente "
,
enquadra-se na inelegibilidade do art. 1º, I, alínea "e", "2" da LC nº 64/90, uma vez que
fora condenado, com decisão transitada em julgado, pela prática de crime contra o Patrimônio
Privado (delito de receptação – art. 180 do Código Penal, inserido no capítulo VII, do Título II -
.
“Dos Crimes contra o Patrimônio” - do Código Penal)" Pugnou pelo indeferimento da
candidatura.
Num. 21901216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220371477500000021240392
Número do documento: 20120220371477500000021240392

Intimado a se manifestar quanto ao parecer do Ministério Público Eleitoral (id.
16369566), o requerente não o fez.
Por sentença (id. 16369666), foi indeferido o registro do candidato, ao fundamento de
encontrar-se inelegível nos termos do art, 1º, I, 2, da LC nº 64/90.
e,
Irresignado, o requerente recorreu (id. 16370066), aduzindo, em síntese, que: i) o delito ao qual
foi condenado deve ser considerado de menor potencial ofensivo, aplicando-se lhe o previsto no art. 94 da
Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), o que afastaria a sua inelegibilidade nos termos do Art. 1º, § 4º, da LC
nº 64/90; ii) a inelegibilidade seria desproporcional e irrazoável considerando a gravidade do delito
cometido. Requereu o provimento do recurso e o deferimento do registro.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso, em razão da perda superveniente do objeto.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Em seu parecer, a d. Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo não
conhecimento do recurso, eis que “não foi demonstrado o interesse da parte recorrente, pois,
conforme consta dos autos, a parte requerente não foi eleita, pois, em consulta aos resultados
da eleição divulgados, constatou-se a agremiação da parte não conquistou vagas na Câmara
Municipal, de forma que a parte autora não se encontra na condição de suplente ou eleito”;
portanto “não persiste interesse recursal em obter a reforma da sentença que decidiu acerca do
requerimento de registro de candidatura em tela. Assim, em virtude da perda superveniente do
objeto do recurso, é de se reconhecer a ausência de interesse recursal”.
Esta corte, porém, vem entendendo que não há perda de objeto no caso de
registros de candidatura a cargo proporcional, uma vez que alterações no total de votos válidos
decorrente do deferimento ou indeferimentos dos registros podem ter consequências no cálculo
do quociente eleitoral.
Assim, feita a devida análise e verificados presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando de plano à sua análise.
Mérito
Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente foi condenado à pena privativa
de liberdade de 1 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 180 do
Código Penal:
Art. 180 – Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba
o
u

o
c
u
l
t
e
:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Trata-se, portanto, de delito praticado contra o patrimônio privado, incluído entre
as hipóteses geradoras de inelegibilidade previstas na Lei Complementar nº 64/90,
especificamente no seu art. 1º, I, , 2:
e
Num. 21901216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220371477500000021240392
Número do documento: 20120220371477500000021240392

A r t .
1 º
S ã o
i n e l e g í v e i s :
I
-
p a r a
q u a l q u e r
c a r g o :
(
.
.
.
)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
c u m p r i m e n t o
d a
p e n a ,
p e l o s
c r i m e s :
(
.
.
.
)
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na
lei que regula a falência;
A pena privativa de liberdade foi convertida em restritiva de direitos consistente na
prestação de serviços à comunidade (id. 16369466, p. 2) e a decisão de condenação transitou
em julgado em 26/02/2015.
No espelho de consulta ao sistema “Oráculo”, do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná (id. 16369466), a execução da pena restritiva de direitos apresenta o
“em
status
andamento”, bem como a pena de multa apresenta o status de “não paga”. De qualquer forma,
ainda que execução da pena tivesse se iniciado imediatamente e tivesse sido cumprida
integralmente sem interrupções, não decorreu o prazo de inelegibilidade de 8 anos após o
cumprimento da pena.
Pois bem.
Segundo o recorrente, tal condenação não poderia atrair a causa de
inelegibilidade do art. 1º, I, , 2, da LC nº 64/90.
e
Sustenta que a inelegibilidade estaria afastada pois, o delito em questão estaria
enquadrado na exceção prevista no art. 1º, § 4º, da LC nº 64/90:
A r t .
1 .

S ã o
i n e l e g í v e i s :
(
.
.
.
)
§ 4º A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo não se aplica aos crimes
culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de
ação penal privada.
Argumenta que o conceito de crime de menor potencial ofensivo deve ser
aplicado ao delito pelo qual o recorrente foi condenado, pois, numa interpretação extensiva, o
art. 94 da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso) pode ser aplicado à espécie:
Art. 94. Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não
ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei nº 9.099/95, e
subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo
Penal.
Tal argumentação não pode prosperar.
O referido dispositivo do Estatuto do Idoso não traz conceituação do que seja
crime de menor potencial ofensivo.
Num. 21901216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220371477500000021240392
Número do documento: 20120220371477500000021240392

Trata-se apenas de norma com conteúdo procedimental aplicável somente aos
delitos previsto no Estatuto, e, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal por ocasião do
julgamento da ADI nº 3096, deve ser interpretado no sentido de se aplicar a celeridade do
procedimento sumaríssimo em benefício das vítima idosas.
Ainda, a tese recursal, ao invocar a aplicação de dispositivo do Estatuto do Idoso,
torna-se de certo modo curiosa quando se verifica que o recorrente sequer se enquadra no
conceito legal de idoso, considerando que é nascido em 1975 (id. 16368416, 16368666).
Segundo doutrina e jurisprudência pacificadas, o conceito legal de crime de
menor potencial ofensivo é aquele contido no art. 61 da 9.099/95, que prevê:
Art. 61 Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta
Lei, as contravenções penais e os crimes aos quais a lei comine pena máxima não superior a
2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
Assim, considerando que ao delito do art. 180 do Código Penal é cominada a
pena máxima de 4 (quatro) anos, este não se enquadra no conceito de crime de menor
potencial ofensivo e, portanto, não há como incidir a exceção prevista no art. 1º, § 4º, da LC nº
64/90.
Em suma, no caso dos autos, o que restou comprovado é que o recorrente foi
condenado por crime contra o patrimônio privado por sentença transitada em julgado em
26/02/2015, e, consequentemente, por força do disposto no art. 1º, I,
"2", da Lei
e,
Complementar nº 64/90, encontra-se inelegível pelo prazo de 8 anos a contar da data em que
se deu o cumprimento da pena.
Nesse sentido, a questão é pacífica no Tribunal Superior Eleitoral que editou a
seguinte súmula sobre o assunto:
Súmula nº 61: O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da
LC nº 64/90 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de
liberdade, restritiva de direito ou multa.
Por fim, é de se notar que a aferição de tal inelegibilidade é feita de modo
objetivo, num exercício de subsunção do fato à norma. Estabelecer critério de
proporcionalidade ou razoabilidade implicaria em criar requisito de natureza subjetiva não
previsto na LC nº 64/90.
Diante de tais fundamentos, verifica-se não merecer reforma a sentença do juízo
que indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente.
a quo
CONCLUSÃO
Firme nas razões expostas, voto no sentido de conhecer do recurso interposto e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Num. 21901216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220371477500000021240392
Número do documento: 20120220371477500000021240392

Thiago Paiva dos Santos
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600306-32.2020.6.16.0076 - Mauá da Serra - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: MARCOS OLIVEIRA DOS
SANTOS - Advogado do RECORRENTE: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - PR74623 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 076ª ZONA ELEITORAL DE MARILÂNDIA DO SUL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.12.2020.
Num. 21901216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220371477500000021240392
Número do documento: 20120220371477500000021240392